Tribunal: STF
Processo: HC 222114
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 761.771/RS.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.700 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, por duas vezes, e 35, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim), na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa, seguindo-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que, estando o tráfico de drogas previsto em tipo penal misto alternativo (ou de ação múltipla), a prática de mais de um núcleo do tipo, no mesmo contexto, tal como teria ocorrido no caso do paciente, configura um único delito, não se cogitando de concurso material.  



    5. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório e, no mérito, o reconhecimento de que as condutas relativas ao tráfico de drogas consubstanciaram crime único.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato impugnado, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem acerca da ocorrência de concurso material ou de crime único, observada a necessidade de revolvimento de fatos e provas. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. No ponto, observe-se que o Relator atuou em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, ao assentar a impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, proceder-se a reexame de fatos e provas para afastar o concurso de crimes, abrandando a punição imposta ao paciente. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. roubo. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Concurso formal. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus. 3. A decisão de origem não contraria a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de ‘configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único’ (HC 91.615, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 199.843-AgR/SP, Rel, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos acrescidos)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE JUSTIFICADA NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E NA PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ESSE FIM. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CRIME ÚNICO. AÇÕES AUTÔNOMAS. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS E OBJETOS JURÍDICOS DIVERSOS. ORDEM DENEGADA. (...) II – O acórdão ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’ (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito). III – Consta dos autos que o paciente foi reconhecido como criminoso habitual, uma vez que faz do crime seu modus vivendi. IV – A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido da impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório com o fim de verificar a ocorrência das condições configuradoras da continuidade delitiva. (...) VII – Ordem denegada.”



    (HC nº 113.413/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/10/2012, p. 12/11/2012)



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator